Tribunal: TJDFT
Processo: 0717611-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: Direito de família. Agravo de Instrumento. Mudança de guarda. Alienação parental. Estudo psicossocial. Julgamento antecipado. Precipitação. Maior aprofundamento pelo estudo do caso. Prevalência do melhor interesse da criança. Parcial Provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que indeferiu o pedido de produção de prova consistente em estudo psicossocial e audiência de instrução em contexto de acusação de alienação parental e acusações mútuas entre os genitores.
II. Questões em discussão
2. (i) possibilidade de cerceamento de defesa no julgamento antecipado de alteração de guarda de menor sem estudo psicossocial num contexto de alegada alienação parental não suficientemente demonstrada; (ii) inexistência de cognição suficiente para tomada de decisão.
III. Razões de decidir
3. O conjunto probatório dos autos não demonstra suficientemente as graves alegações do casal parental.
4. Havendo suspeita de alienação parental, o estudo psicossocial é indispensável para elucidar potencial prejuízo ao menor com a alteração da guarda.
5. O suporte multidisciplinar técnico é aconselhável ao contexto apresentado e sua ausência pode comprometer o contraditório e a ampla defesa.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.
Tese: Nas ações de modificação de guarda de menor, especialmente diante de alegações conflitantes e suspeita de alienação parental é aconselhável a realização de estudo psicossocial antes do julgamento do mérito, sob pena de cerceamento de defesa, em respeito ao princípio do melhor interesse da criança.